Tribunal: TJBA
Processo: 8001260-45.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8001260-45.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, KANANDA LANDIM DE ALMEIDA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, CAIO SOUZA MATOS APELADO: MARCUS AURELIO JESUS SOUZA Advogado(s):GEORGIA GUIMARAES KRUSCHEWSKY SANTOS, DIEGO COSTA ALMEIDA ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS E SALÁRIOS. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 308, 916 E 191. NULIDADE DO CONTRATO NÃO EXONERA O ENTE PÚBLICO DO PAGAMENTO DE VERBAS MÍNIMAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO CABÍVEL. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em reclamação trabalhista movida por servidor contratado temporariamente sem concurso público para função de Educador Físico entre 2010 e 2012, pleiteando depósitos de FGTS e salário de dezembro de 2012. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu prescrição bienal para cobrança do FGTS; (ii) a nulidade do contrato temporário por ausência de concurso público exonera o ente público do pagamento de FGTS e salários referentes ao período trabalhado; (iii) é cabível o julgamento monocrático da apelação com base no art. 932, IV, "b", do CPC. III. Razões de decidir 3. A prescrição bienal não se configura, pois a ação foi ajuizada em 04/09/2013, dentro do prazo de dois anos contados do término do contrato em 31/12/2012, aplicando-se o art. 19-A da Lei 8.036/90 para contratos administrativos nulos. 4. A jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que contratos administrativos nulos por ausência de concurso público geram direito aos salários e FGTS do período trabalhado, conforme Temas 308, 916 e 191 da repercussão geral. 5. A nulidade do contrato não exonera o ente público do pagamento de verbas mínimas, sob pena de configurar enriquecimento sem causa e violação aos princípios da dignidade humana e valorização do trabalho. 6. O Município não comprovou o pagamento do salário de dezembro de 2012, competindo-lhe o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por manifesta improcedência. Tese de julgamento: "1. A nulidade de contratos administrativos temporários celebrados sem concurso público não exonera o ente público do pagamento de salários e depósitos de FGTS referentes ao período efetivamente trabalhado, conforme jurisprudência consolidada do STF." ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, II e IX; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, 932, IV, "b", e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 308, 916 e 191 de repercussão geral; TST, Súmula 363. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001260-45.2020.8.05.0103, sendo Agravante Município de Ilhéus e Agravado Marcus Aurélio Jesus Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator